Tribunal: TJES
Processo: 5021076-84.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021076-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MATHEUS MORAES ASSUMPCAO MARCELLINO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5021076-84.2024.8.08.0024

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S/A

Recorrido(a): MATHEUS MORAES ASSUMPCAO MARCELLINO

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO CANCELADO POR INDISPONIBILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA. CANCELAMENTO MOTIVADO. MULTA CONTRATUAL. DEVER DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE, FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RELATIVO À MULTA RESCISÓRIA, BEM COMO DETERMINOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO E CONDENOU A RÉ A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIR EM DOBRO A QUANTIA DE R$ 88,62 (OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) REFERE À FATURA ADIMPLIDA SEM UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

RECURSO DA RÉ QUE VISA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

NAS CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA SE MANIFESTA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RECORRENTE QUE NÃO POSSUI DISPONIBILIDADE TÉCNICA PARA FORNECER O SERVIÇO NO NOVO ENDEREÇO DO RECORRIDO, DE FORMA QUE O ENCERRAMENTO DO CONTRATO DECORREU DE LIMITAÇÃO TÉCNICA DA PRÓPRIA EMPRESA FORNECEDORA. INDEVIDA, PORTANTO, A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL POR CANCELAMENTO ANTECIPADO. NÃO SE DEPARA NO CASO VERTENTE UM PEDIDO DE RESILIÇÃO UNILATERAL POR DENÚNCIA IMOTIVADA DO CONSUMIDOR, APTA A ENSEJAR, EM TESE, A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO CONTRATUAL. O PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PACTO FORA EMBASADO NA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INDISPONIBILIDADE TÉCNICA NO NOVO ENDEREÇO, LOGO, NO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELA FORNECEDORA, QUE FOI A ÚNICA RESPONSÁVEL PELA QUEBRA DA FIDÚCIA CONTRATUAL. SENDO ASSIM, NÃO PODE A PARTE AUTORA, LESADA, SER APENADA PELA RUPTURA DO LIAME, QUE É DIREITO POTESTATIVO SEU (CCB, ART. 475).

AUSÊNCIA DE FATOS DISTINTOS DAQUELES APRESENTADOS À CONTESTAÇÃO PRETÉRITA. A QUESTÃO LEVANTADA PELA RECORRENTE SOBRE A INAPLICABILIDADE DO CDC À PRESENTE DEMANDA NÃO MERECE PROSPERAR, PORQUANTO ADQUIRIDO O SERVIÇO COMO DESTINATÁRIO FINAL E COMPROVADA A VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU FÁTICA DO RECORRIDO FRENTE AO FORNECEDOR - GRANDE EMPRESA DE TELEFONIA. MANIFESTA COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA FIDELIDADE.

CANCELAMENTO DO SERVIÇO SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA SEM UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E CUJA INDENIZAÇÃO FOI ARBITRADA EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)